Tribunal: TJBA
Processo: 8154807-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154807-81.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): RAFAEL RAMOS ABRAHAO APELADO: CLEIDE FONSECA DE AQUINO Advogado(s):CONRADO LOPES DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL SEM CONSIGNAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS (13,59% A.M.) SUPERIOR AO QUÍNTUPLO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL (2,67% A.M.). PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV). REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CONEXÃO. CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS E SENTENÇA PROFERIDA EM UM DOS FEITOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABUSIVIDADE MANIFESTA DA TAXA DE JUROS. MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR (CDC, ART. 51, IV). LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). COBRANÇA SEM ENGANO JUSTIFICÁVEL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS (CPC, ART. 85, § 11). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação Revisional, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal, limitando-a à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. A decisão de primeiro grau determinou, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e descaracterizou a mora da parte consumidora. O Apelante argui preliminares de ausência de interesse de agir e de nulidade da sentença por conexão, e, no mérito, defende a legalidade das cláusulas contratuais. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas a serem dirimidas consistem em analisar: a) a preliminar de ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio; b) a preliminar de nulidade da sentença por suposta conexão com outra ação judicial; c) a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios fixada contratualmente; d) a legalidade da condenação à restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC); e e) a possibilidade de descaracterização da mora do consumidor. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois o direito de acesso ao Judiciário é garantia fundamental (art. 5º, XXXV, da CF) e não se condiciona ao prévio esgotamento da via administrativa. A pretensão resistida configura-se com a própria necessidade de ajuizamento da ação para discutir cláusulas reputadas abusivas. 4. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por conexão, uma vez que a outra ação indicada foi distribuída em momento posterior, possui causa de pedir distinta (contratos diversos) e já se encontra sentenciada, o que atrai a incidência do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ, que obstam a reunião dos feitos. 5. No mérito, a relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). A taxa de juros remuneratórios contratada (13,59% ao mês) é manifestamente abusiva, porquanto representa mais de cinco vezes a taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito e período (2,67% ao mês), colocando a parte consumidora em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC) e justificando a intervenção judicial para limitar a cobrança à referida média. 6. A determinação de restituição em dobro do indébito é medida que se impõe, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança de encargo em patamar flagrantemente superior à média de mercado não configura engano justificável, mas conduta contrária à boa-fé objetiva, que deve ser sancionada com a devolução dobrada. 7. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, conforme orientação do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), enseja, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor, sendo correta a manutenção da sentença neste ponto. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. O acesso ao Poder Judiciário para a revisão de cláusulas contratuais independe do prévio esgotamento da via administrativa, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. A conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já foi sentenciado (Súmula 235/STJ) ou quando possuem causas de pedir distintas. 3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de empréstimo pessoal que excede em patamar manifestamente desproporcional a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e período, impondo-se sua limitação à referida média. 4. A cobrança de encargos reconhecidos como abusivos enseja a restituição em dobro do indébito ao consumidor (art. 42, parágrafo único, do CDC), por não se configurar engano justificável. 5. O reconhecimento da abusividade de encargos no período da normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora do devedor." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Código de Processo Civil, arts. 55, §1º, 85, §11, 1.007, e 1.026, §2º. Código Civil, arts. 421 e 422. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, V e VIII, 42, parágrafo único, e 51, IV. Decreto nº 22.626/33. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022. STJ - Súmula 235: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” STJ - Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." STF - Súmula 596: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional." STJ - REsp nº 1.061.530/RS (Temas 27 e 28). STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024. TJ-BA - Conflito de competência: 80295886120248050000, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Data de Julgamento: 30/07/2024, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 06/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8154807-81.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada CLEIDE FONSECA DE AQUINO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora